Tribunal: TJDFT
Processo: 0704240-05.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR. REJEIÇÃO. MÉRITO. TAXA DE EXECUÇÃO DE OBRAS. AUTO DE INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. GRADEAMENTO DO PILOTIS. AVENTADO CANCELAMENTO DA NOTIFICAÇÃO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES CORROBORADAS PELOS DOCUMENTOS COLIGIDOS AO FEITO. INEXISTÊNCIA DE MELHOR PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os limites objetivos da lide são fixados no momento da inicial – com a definição do pedido e da causa de pedir – e da contestação - com a apresentação das matérias de defesa –, por força do que se extrai do disposto nos arts. 329 e 336 do CPC/15.
2. Inviável falar em alteração da causa de pedir pelo Autor, quando notadamente foi o próprio Réu que, em contestação, trouxe à discussão a obra de cercamento do pilotis com grades.
3. Nos termos do que dispõe o artigo 373 do CPC/15, incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a prova quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
4. Diante do aventado cancelamento da intimação demolitória, foi oportunizada ao Requerido/Apelante a juntada da íntegra dos processos administrativos que tratam da cobrança da Taxa de Execução de Obras. Todavia, o Distrito Federal permaneceu inerte, e sequer refutou, agora nas razões recursais, a alegação do Autor.
5. Logo, imperioso reconhecer que a melhor prova foi produzida pelo Autor, cuja versão goza de verossimilhança, enquanto o Requerido não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Requerente.
6. Afastada a persistência da notificação demolitória, o lançamento tributário decorrente deve ser considerado nulo, a implicar a ilegitimidade da cobrança.
7. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.